Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PLEITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rescindido o contrato e não havendo previsão de arras penitenciais, o comprador tem direito à devolução do valor que pagou pelo imóvel, repondo as partes ao estado anterior, independentemente de reconvenção.
2.O mandato em causa própria possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante.
3. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
4. Havendo inadimplência de uma das partes, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante.
5. Apelações conhecidas. Apelação do Autor parcialmente provida. Prejudicada a interposta pelo Réu. Prejudicial de mérito alegada em contrarrazões não examinada.

[1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

[2] Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.